Tribunal: STF
Processo: ARE 1367592
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - NEPOTISMO. Pretensão da impetrante de anular habilitação de organização social que seria responsável por gerenciar Unidade de Pronto Atendimento, em vista da ocorrência de nepotismo - Sentença que concedeu a segurança que deve ser ratificada - Afastada a preliminar de falta de interesse processual - Constatação de nepotismo e desvio de finalidade no fato da organização social contar com a esposa do Secretário municipal de saúde como integrante do corpo clínico - Alteração de atribuições que precedeu à nomeação de seu marido como Secretário que não se mostra suficiente para alteração desta realidade - Prova do desvio de finalidade que exige avaliação de um “feixe de indícios convergentes” - Doutrina - Anulação da habitação que se impõe ante o desvirtuamento de um dos elementos do ato administrativo, “ex vi” artigo 2º alínea “e” da Lei Federal nº 4.717/1965. Rejeitada remessa necessária, recurso voluntário não provido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Posta estas premissas, malgrado a irresignação das apelantes, é de se considerar evidente desvio de finalidade do ato administrativo e violação ao princípio da impessoalidade da Administração Pública.



    Isto porque Drª Iara e Dr. Danilo eram sócios de empresa contratada pela organização social para gerir Hospital Clínica Sul sendo que o mesmo ocorreria com a UPA 24h objeto do chamamento público.



    Até então Dr. Danilo exercia cargo de diretor geral e após sua nomeação ao cargo de Secretário de Saúde houve, é certo, alteração contratual para delegar a Dra. Iara atribuições de ‘direção clínica’ ocorre que este formalismo não é apto a sobrepujar a realidade dos eventos, até mesmo porque, como bemdestacou a impetrante, em consulta atual ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (“http://cnes.datasus.gov.br) consta nome da Drª Iara no mesmo cargo que outrora era ocupado por Dr. Danilo, no Hospital Clínica Sul.



    [...]



    A sucessão dos eventos com alteração planejada das atribuições da Drª Iara, logo antes da nomeação de seu marido para cargo de Secretário, constitui prova suficiente de que tão somente se pretendeu atribuir verniz de legalidade e evitar questionamentos junto a eventuais contratações pela Administração Pública consiste em situação que acaba por despertar justificável suspeição por parte dos munícipes eis que a fiscalização do contrato poderia vir a ser manietada em face da relação de parentesco entre contratante e contratada.



    Com vistas a obstar esta ocorrência é que o próprio edital previu como requisito à habilitação (item 7.3.1.2 fls. 40 c/c 123) a inexistência de “nenhum agente político de qualquer poder, de membros do Ministério Público ou de Dirigente de órgão ou entidade deste Município, tampouco seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha colateral ou por afinidade” logo, não se mostra suficiente a apresentação de melhor proposta, havendo que se considerar, outrossim, o desenvolvimento do contrato com a exigência de cumprimento de obrigações, fiscalizações e eventuais imposições de multas que, como já ressaltado, poderia ser influenciada pela situação descrita nos autos.



    Logo, correta a r. sentença que considerou nula a habilitação do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus no chamamento público nº 002/SS/2019, não sendo credora de qualquer reforma. Não havendo condenação em honorários por se tratar de mandado de segurança, descabe majoração prevista na legislação processual”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente